Tribunal: TJSP
Processo: 2205527-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. FATO DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO DE SINISTRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por KPE Performance em Engenharia S.A. e CETENCO Engenharia S.A., contra decisão que indeferiu tutela

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. FATO DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO DE SINISTRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por KPE Performance em Engenharia S.A. e CETENCO Engenharia S.A., contra decisão que indeferiu tutela antecipada em caráter antecedente para suspensão de procedimento de sinistro da Apólice no 51750012665, no valor de R$ 6.117.389,76, instaurado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE perante a seguradora Swiss Re.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir sobre (i) a presença de probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência visando suspender procedimento de sinistro; (ii) a suficiência da garantia judicial ofertada; e (iii) a configuração de perigo de dano irreversível.
III. Razões de Decidir.
3. Em que pese a plausibilidade na tese das agravantes quanto ao "fato da administração" deva ser melhor apurada após a necessária dilação probatória na ação principal, em relação à garantia ofertada, constatou-se que o seguro garantia judicial de R$ 8.997.402,86 atende integralmente aos requisitos do TEMA n° 1.203, de 30/06/2.023 do STJ, sendo superabundante para o valor do sinistro questionado. 4. No que se refere ao perigo de dano, evidenciou-se o risco de execução iminente da garantia antes da apuração definitiva da legalidade da rescisão contratual, com potencial prejuízo irreversível às agravantes.
IV. Dispositivo e Tese.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, para conceder a tutela antecipada e determinar a suspensão do procedimento de sinistro da Apólice no 51750012665 até o julgamento final da demanda principal. 6. Tese de julgamento: "A presença de garantia judicial idônea e superabundante, aliada à plausibilidade da tese de fato da administração e ao risco de dano irreversível, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de procedimento de sinistro".